Tribunal: TJDFT
Processo: 0724345-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. DOIS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. QUANTUM DE REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de roubo majorado e de receptação, máxime pelos depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas, que possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, improcedente o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido.
3. Cabível a imposição do regime prisional fechado ao réu reincidente, condenado à pena privativa de liberdade superior a quatro anos.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.